Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL. PRORROGAÇÃO DE MANDATO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO ESTATUTÁRIO. NULIDADE DA PRORROGAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Perdido o objeto do recurso, imperativo o seu não conhecimento.
2. Constatada violação a dispositivo do Estatuto do Partido Político que permitia a prorrogação, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, do mandato de seu órgão Diretório Nacional, uma vez que o mandato deste fora prorrogado por 2 (dois) anos, imperativo o reconhecimento da nulidade da segunda prorrogação, bem como dos atos posteriores a ela. 2.1. A participação do autor na eleição de que resultou a prorrogação declarada nula não lhe retira a legitimidade para requerer o reconhecimento do vício, ante o caráter metaindividual da questão submetida a juízo.
3. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS FIXADOS. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.